Tribunal: TJMT
Processo: 1001116-29.2021.8.11.0059
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001116-29.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO FRANCA SOARES - CPF: 072.128.851-00 (APELANTE), SAMUEL GOMES MACHADO DE SOUZA - CPF: 035.475.951-50 (ADVOGADO), DIOGO FRANCA SOARES - CPF: 015.879.161-42 (APELANTE), WALLACE CRISOSTOMO FREITAS - CPF: 041.191.391-31 (TERCEIRO INTERESSADO), WELBER FRANCISCO CORREIA - CPF: 022.651.531-17 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), VALMIR DE SOUSA VENTURA - CPF: 957.469.941-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLA GREGORIO DOS SANTOS - CPF: 932.838.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), HERIK MONTEIRO DA SILVA - CPF: 703.416.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA - CPF: 700.229.921-20 (TERCEIRO INTERESSADO), José de Ribamar dos Santos (TERCEIRO INTERESSADO), Matheus Soares Augusto (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - IMPOSSIBILIDADE - DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA-RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - DESCABIMENTO - CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em absolvição se o conjunto probatório, consubstanciado nas declarações e demais elementos reunidos na fase inquisitorial bem como nos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, revelam seguramente a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

“Ademais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos” (AgRg no HC: 620668 RI 2020/0276623-3, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Demonstrada a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos, não cabe a desclassificação do delito de tráfico para o uso próprio.

“Mantida a condenação do acusado pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração da estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito” (AgRg no HC: 615554 RJ 2020/0251420-2, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR
. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Diego França Soares
e
Diogo França Soares
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que os condenou pela prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
e no artigo 35,
caput,
ambos da Lei n. 11.343/06 à pena privativa de liberdade fixada em 9 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, ainda, à sanção pecuniária de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, em regime inicial fechado (ID 150223218).

Em suas razões recursais, os apelantes pleiteiam a absolvição com fulcro nos incisos V e VII do CPP; a desclassificação do delito previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06 para o artigo 28 do mesmo diploma legal; o reconhecimento da causa especial de redução da pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06) e, ainda, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (ID 150223235).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação com a manutenção da sentença (ID 150223243).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 151399696).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR
.
DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso não merece acolhida.

A exordial acusatória, encartada no ID 150221822, narra os
fatos da seguinte forma:

Fato 01
–
Associação ao tráfico

Consta dos inclusos autos dos inquéritos policiais sob n. 1001116-29.2021.8.11.0059 e 1001286-98.2021.8.11.0059 que, em datas incertas, porém anteriores e até o dia 18/02/2021, os denunciados DIEGO FRANÇA SOARES e DIOGO FRANÇA SOARES, associaram-se a outros sujeitos ainda investigados para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, caracterizada a associação pelo ajuste prévio, bem como pela forma em que se organizaram, sendo certo que ambos foram responsáveis por adquirir, transportar, fornecer e entregar entorpecentes, que tinha como destino a traficância.

Fato 02
–
Tráfico de drogas

Sobressai também dos inclusos autos dos inquéritos policiais sob n. 1001116-29.2021.8.11.0059 e 1001286­98.2021.8.11.0059 que, em locais imprecisos e em datas anteriores, e também nos dias 18 e 26 de fevereiro de 2021, na residência localizada na Avenida Ayrton Senna, nº 385, Setor Pavilhão, na cidade de Confresa
–
MT, os denunciados DIEGO FRANÇA SOARES e DIOGO FRANÇA SOARES, com a vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito/guardavam, para fins de mercancia, 10 (dez) porções de substância análoga a maconha pesando 97,96 (noventa e sete gramas e noventa e seis centigramas), 1 (uma) porção média de substância análoga a cocaína pesando 30,53 g (trinta gramas e cinquenta e três centigramas) e 1 (um) pé de maconha sendo cultivado em um vaso, conforme laudo preliminar de drogas acostado aos autos, cujas substâncias são capazes de causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC n. 13 de 26/03/2010, que regulamenta a Portaria n. 344/1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde, sendo de uso proscrito em todo território nacional.

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do
crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 150221812);boletim de ocorrência (ID 150221812); termo de exibição e apreensão (ID 150221812); relatório de investigação nº 1059/2020 (ID 150221813); relatório de investigação nº 109/2021 (ID 150221814) e laudos dos exames periciais nº 320.2.04.2021.001957-01 (ID150221815).

E, no que concerne à autoria delitiva, conquanto os apelantes tenham negado a prática do crime de tráfico, alegando que a drogas apreendidas destinavam-se apenas ao consumo próprio, o conjunto probatório revela claramente o fim de mercancia, conforme se extrai da r. sentença (ID 150223218),
in verbis
:

Ouvidos em juízo, os depoimentos convergem no sentido de que os acusados são autores do fato em análise. Nesse sentido, os depoimentos prestados em juízo convergem com os depoimentos dados na fase policial.

Nesse sentido, ouvido sob o auspício do contraditório e ampla defesa, a testemunha Wallace Crisóstomo Freitas, investigador da polícia civil, relatou que em investigações preliminares, lograram êxito em apreender um caderno de anotações referente ao controle de tráfico de drogas com a pessoa de Thiago. No referido caderno, foram identificadas as pessoas de DIEGO e DIOGO, conhecidos como “Molejo” e “Molejinho”. A testemunha relata que os réus apareciam diversas vezes no caderno mencionado onde demonstrava a movimentação de drogas entre os acusados. Assim, os réus pegavam drogas com THIAGO e revendiam na cidade.

Relata ainda que foi feita a degravação do celular de DIEGO (Molejo) e verificaram que ficou demonstrada a traficância no município. Segundo a testemunha, no celular é nítida a estabilidade e permanência para o delito de associação para o tráfico. Salienta que participou do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência dos denunciados onde foram encontrados simulacro e drogas. Já quanto a degravação do aparelho celular, relata que foi feita durante o termo de depoimento do réu DIEGO.

Narra que a apreensão das drogas foi realizada em uma só das casas, pois o local é um lote com quatro residências, mas o declarante já sabia qual era a residência da mãe dos réus. Narrou por fim, que foi DIEGO que declinou onde estava a droga na residência, o qual já era conhecido dos policiais por ter várias passagens e ser reincidente no delito de tráfico.
Confirmando aos fatos narrados na fase investigativa, a testemunha Karla Gregório dos Santos, também investigadora da polícia civil, relatou que já estavam fazendo investigações anteriores que envolviam DIEGO e DIOGO. Por isso, foi expedido um mandado de busca e apreensão, onde foi feita a prisão em flagrante do réu. Sustentou ainda, que houve a degravação do celular de “MOLEJO” onde verificaram elementos que levaram até a pessoa de “PAULINHA” que também participava do tráfico. Segundo a testemunha, o próprio réu DIEGO forneceu a senha do celular. Narra que as investigações demandaram vários períodos e que identificaram o caderno de anotações de TIAGO onde aparecia nome dos réus. Também declara que após a prisão de THIAGO, vulgo “FENIX” foi identificado um caderno contendo anotações que continham movimentação de drogas envolvendo os réus, sendo que todos são membros do Comando Vermelho.
De mais a mais, também investigador da polícia judiciária civil, a testemunha Welber Francisco Correia declarou perante este Juízo que após uma operação relacionada a THIAGO, vulgo “Fenix” foram encontradas anotações em relação ao tráfico de drogas, desta forma foram identificadas diversas transações entre THIAGO e DIEGO e DIOGO. Salientou que analisando os dados verificaram várias transações envolvendo os denunciados que demonstra de forma clara a estabilidade e permanência do delito de tráfico de drogas envolvendo os réus. Ressaltou que durante a busca foi localizado simulacro de arma de fogo e a droga foi encontrada em cima do guarda roupas no quarto de “MOLEJO” e este mesmo declinou o local onde a droga estava. Já o simulacro foi encontrado emuma casa em frente a do réu, mas dentro do mesmo lote. Por fim, a testemunha
José Ribamar dos Santos, também ouvido neste Juízo, declarou que os investigadores da polícia civil entraram nas quatro casas próximas da residência dos réus, encontrando drogas apenas na casa dos réus.
Por outro lado, os réus, em seus interrogatórios judiciais, confirmaram que as substâncias entorpecentes lhes pertenciam, contudo, alegaram que não se destinava à venda. Assim, negaram que a droga seria destinada ao tráfico, defendendo que a adquiriram para uso próprio.

Ora, o réu DIEGO FRANCA SOARES declarou que da droga apreendida em sua residência, apenas 30 gramas lhe pertenciam. Sustentou que o restante do entorpecente foi plantado pelos policiais. Relatou ainda que o simulacro de arma de fogo encontrada em sua residência também não lhe pertencia. Aduziu por fim, que é usuário de drogas desde os 10 anos de idade.

Por sua vez, o réu DIOGO FRANCA SOARES sustentou que é usuário de droga desde os 14 anos de idade, bem como que a droga apreendida no dia dos fatos era para seu próprio uso. Narrou que não comprava a droga diretamente do Tiago “Fênix”, não sabendo explicar o porquê seu nome constava em um caderno de anotações encontrado com Tiago. Contudo, a versão judicial apresentada pelos réus se destoa de todo o arcabouço probatório, restando isolada, diante das demais provas dos autos. Ademais disso, inexiste nos autos, qualquer indício de que os agentes públicos pretendam incriminar falsamente os acusados.

Diante disso, não remanesce a menor dúvida que os apelantes praticaram o crime de tráfico de drogas, restando isolada nos autos a negativa de autoria de ambos; não ostentando força suficiente para rechaçar as asserções feitas em juízo pelos investigadores de polícia, sendo imperioso ressaltar que nada existe nestes autos indicando que os agentes públicos quisessem, a qualquer custo, incriminá-los falsamente.
“
Ademais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
”
(AgRg no HC: 620668 RJ 2020/0276623-3, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Destaca-se ainda que conforme relatório de investigação nº 1059/2020 (ID 150221813
–
p. 40), o nome de Diego aparece cerca de 4 (quatro) vezes no caderno de anotações relacionadas ao tráfico de drogas supracitado e do seu irmão, Diogo, cerca de 9 (nove) vezes.

Além disso, consoante relatório de quebra de sigilo de dados do aparelho celular, apreendido em posse de Diego (ID 150221813), restou cabalmente comprovado que os apelantes estavam associados entre si e com terceiras pessoas para praticarem, reiteradamente e de forma permanente, o comércio de entorpecentes, confirmando as declarações prestadas pelos agentes públicos nas duas fases da persecução penal.

Logo, em face das circunstâncias apresentadas, das declarações firmes e coerentes das testemunhas que foram ouvidas nas duas fases processuais, guardando sintonia com os demais elementos probatórios existentes nestes autos, o reconhecimento da prática do tráfico de drogas imputado aos apelantes, é medida que se impõe.

Não se pode olvidar, outrossim, que, para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Isso porque transportar, trazer consigo ou guardar a substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por conjunto probatório idôneo
–
como
in casu
–
, é o que basta para a tipificação do tráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Por conseguinte, não há como se cogitar a absolvição dos apelantes em relação ao crime de tráfico de drogas com fundamento no inciso V ou VII do artigo 386 do Código de Processo Penal, conforme pretende a defesa; não se podendo falar, também, em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, tendo em vista que o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Portanto, incabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de posse de drogas para consumo próprio, haja vista a comprovação inequívoca da traficância.

Da mesma forma não há se falar em absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), tendo em vista a firmeza das provas constantes dos autos, notadamente as mensagens extraídas do celular do corréu Diego, objeto de análise do Relatório Investigativo nº 109/2021 (ID 150221814 - p.52), submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, que concluiu:

“(...)
que Diego França Soares vulgo Molejão e Diogo França Soares vulgo Molejinho, atuam em conjunto na prática do crime de tráfico de drogas. E que ambos mantêm vínculo com várias pessoas que também atuam na mesa prática criminosa
(...)”

Conforme se extrai da r. sentença (ID 150223214):

(...)
Restou demonstrado pelas provas produzidas nos autos que os réus Diego França Soares e Diogo França Soares associaram-se entre si e com outros indivíduos, para fins de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas, na cidade de Confresa/MT e região. Pelo conjunto probatório, notadamente os depoimentos prestados pelos investigadores da polícia civil, não há dúvida de que os acusados se aliaram entre si e a outras pessoas, para o fim de praticar o tráfico, demonstrando estabilidade e permanência para a consecução do crime. Os agentes públicos, tanto em sede policial como em juízo, relataram que os acusados estavam associados a Thiago, vulgo “Fenix”, o qual lhes fornecia drogas para revenda. Segundo observaram nas investigações, os réus faziam a distribuição das drogas e depois recolhiam o dinheiro, possuindo envolvimento com a facção Criminosa “Comando Vermelho”. Conforme observa-se do relatório de investigação n.º 1059/2020, acostado em ID 51411088 - Pág. 9/51, os alcunhas dos réus, respectivamente “Molejo” e “Molejinho”, são citados em diversas oportunidades. Consta valores pagos, dívidas e quantidades que retiraram, tudo, demonstrando a estabilidade e permanência na prática do delito de tráfico. No mesmo sentido, do relatório de investigação n.º 109/2021, elaborado a partir da extração dos dados contidos no celular do réu Diego França Soares, é possível observar a associação entre os réus, os quais analisam o valor da droga vendida, destacam a quantidade e valores relacionados. Há frases como “tem um curi aqui querendo 100 de chá”, com a resposta: “ta ai uai nas roupas”, em clara demonstração da associação entre os réus, para o cometimento do crime de tráfico. Dos documentos acostados aos autos, é possível verificar do relatório de investigação n.º 109/2021, a associação para a venda de drogas, de forma contínua, dentre os dias 20/10/2020 até dois dias antes da data da prisão em flagrante do réu Diego (dia 18/02/2021). Logo, é possível verificar que os réus Diego França Soares e Diogo França Soares possuíam um vínculo associativo, estável e duradouro, de modo que

apenas do recorte acostado ao feito, é possível observar a permanência da associação pelo período de no mínimo 04 (quatro) meses. Logo, dos documentos acostados ao feito, é possível observar o vínculo associativo entre os réus, a pessoa de Thiago, bem como com terceiros não identificados. Sendo assim, verifica-se que todos os requisitos para a configuração do crime de associação para o tráfico foram preenchidos, não merecendo guarida a tese defensiva de insuficiência de provas quanto à autoria dos acusados nos crimes de tráfico e associação para o tráfico
.

Constata-se, portanto, o preenchimento dos requisitos necessários a configuração da associação para o tráfico, quais sejam: cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; comprovação do liame subjetivo; conjugação de vontades; estabilidade e permanência do agrupamento.

Q
uanto ao pleito de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, entendo que os recorrentes não fazem
jus
ao benefício, uma vez que, além de demonstrada a dedicação de ambos a atividades criminosas, mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico, fica obstada a aplicação da causa de redução de pena estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE TODO O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIDO NA VIA ELEITA DO MANDAMUS.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. COERENTES E COMPATÍVEIS COM AS PROVAS DOS AUTOS. VALOR PROBANTE REVESTIDO DE FÉ PÚBLICA.
FLAGRANTE EM ÁREA DOMINADA PELA FACÇÃO CRIMINOSA
"COMANDO VERMELHO", IMPOSSIBILIDADE DE COMÉRCIO AUTÔNOMO E INDIVIDUAL DE DROGAS
. PLEITO SUBSIDIARIA DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) IV - Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. V -
Mantida a condenação do acusado pelo crime de

associação para o tráfico de entorpecentes, é incabível a

aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos

requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração da estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito.

Confira-se: AgRg no HC 370.617/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 28/11/2017; e HC 408.878/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 27/9/2017. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 615554 RJ 2020/0251420-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

Ressalta-se, finalmente, que o pleito subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não merece prosperar. Isso porque o benefício somente deve ser concedido quando atendidas concomitantemente as condições arroladas no artigo 44 do Código Penal, situação não vislumbrada no caso em apreciação, eis que a sanção aplicada aos apelantes ultrapassou 4 (quatro) anos de reclusão.

Isso posto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se incólumes os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023